Tribunal: STF
Processo: CJ 6183
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
TRAFICO INTERNO DE DROGA   (LEI 6.386/76, ART. 12).
II. VERIFICANDO-SE DA DENUNCIA, A QUAL NÃO SOFREU ADITAMENTO, QUE O
DELITO ATRIBUIDO AO RÉU FOI O DO ART. 12, I, SEM QUALQUER REFERENCIA
AO ART. 18, I, AMBAS DA LEI 6.386/76, E, ASSIM, RESULTOU APRECIADA
PELO JUIZ DE DIREITO, EVIDENCIA-SE QUE SENTENCIOU ELE NO EXERCÍCIO
DE SUA COMPETÊNCIA ORDINARIA, JAMAIS, COM A DELEGADA A QUE SE
REFERE O ART. 27 DO CITADO DIPLOMA.
III. CABE, POIS, AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO AO TRIBUNAL FEDERAL
DE RECURSOS, JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA DAQUELE VEREDITO.
IV. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUSCITADO.